Tribunal: CARF
Processo: 13896.720734/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As informações prestadas pelos contribuintes através de declarações de ajuste não têm o condão de, por si, constituir em definitivo o crédito tributário, sendo necessária a formalização do lançamento de ofício para esse desiderato.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi súmula no 28.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF no 4.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720734/2015-16
ACÓRDÃO
1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGA EX LTDA FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As informações prestadas pelos contribuintes através de declarações de
ajuste não têm o condão de, por si, constituir em definitivo o crédito
tributário, sendo necessária a formalização do lançamento de ofício para
esse desiderato.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi
súmula no 28.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia –SELIC para títulos federais, nos termos
da Súmula CARF no 4.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício pelo valor exonerado ser inferior ao limite de alçada e negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-75.559 - 9a Turma da DRJ/SP1,
sessão de 27 de janeiro de 2017, que ao apreciar as impugnações apresentadas, entendeu, por
unanimidade de votos, dar-lhes provimento parcial.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata o presente processo de ação fiscal levada a efeito em relação à Contribuinte
em epígrafe da qual resultou Lançamento, consubstanciado no Auto de Infração
de fls. 630/642, do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ no que tange
ao ano calendário de 2011.
O crédito tributário apurado relativo ao IRPJ, composto pela contribuição, multa
proporcional e juros de mora (calculados até 03/2015), perfaz o total equivalente
a R$ 1.648.489,15.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
3
A ação fiscal também redundou em Lançamento, consubstanciado no Auto de
Infração de fls. 644/656, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL no
que tange ao ano-calendário de 2011.
O crédito tributário apurado relativo à CSLL, composto pela contribuição, multa
proporcional e juros de mora (calculados até 03/2015), perfaz o total equivalente
a R$ 617.039,99.
Também houve a lavratura de outro Auto de Infração, este relativo a aplicação de
multa regulamentar, no montante de R$ 6.000,00.
Pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 659/672 relata a Autoridade Lançadora da
União os procedimentos realizados, discorrendo e posicionando-se, em síntese,
no sentido:

(...)
1.1 DA OMISSÃO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL DOS FATOS
GERADORES DO IRPJ E CSLL
Após análise dos documentos apresentados, lavramos o Termo de Intimação
no 002, cientificado ao fiscalizado em 16/09/2014, informando o sujeito
passivo (item 4) que a Escrituração Contábil Digital no ano Calendário de
2011 estava imprestável para identificar as contas de resultado, bem como
determinar o lucro real, contendo somente 40 lançamentos a débito e
crédito no total de R$ 40,00 (quarenta reais).
Até aquele momento, o sujeito passivo não tinha enviado ao SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital sua contabilidade, se limitando a enviar um
arquivo com resultado nulo e valor de débito e crédito de R$ 40,00 (quarenta
reais). A escrituração contábil digital entregue para o ano calendário de 2011
foi obtida através do Termo de requisição sob o código de autenticação de
arquivo digital HASH no AE8B3E7271D216B643AF141B1C64DB2DB17EFD4E.
Primeira constatação: Contabilidade imprestável no SPED.
1.2. DA OMISSÃO DA DECLARAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS DE IRPJ e CSLL
EM DCTF
Na mesma Intimação (Termo de Intimação no 002, itens 1 e 2), o sujeito
passivo foi intimado para esclarecer as divergências apuradas entre DIPJ x
DCTF relativas ao IRPJ e CSLL a pagar relativa ao ano calendário de 2011.
Da análise das DCTFs constatou-se, que o sujeito passivo declarou menos de
1% dos valores devidos de IRPJ e CSLL. Sabendo que é através desta
declaração que os valores se tornam devidos perante o sistema da Receita
Federal do Brasil, verifica-se que, com esta prática, o sujeito passivo omitiu
informações das autoridades fazendárias, prestando uma declaração parcial
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
4
(praticamente nula) reduzindo o crédito tributário devido nos períodos de
apuração do lucro real trimestral.
Segunda constatação: DCTF PRATICAMENTE NULA PARA OS FATOS
GERADORES DO IRPJ E CSLL.
2. CONSTATAÇÕES
2.1 DA DIPJ
Em 21/03/2013, o sujeito passivo apresentou Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário 2011
retificadora sob no 22.21.74.08.85-19 (recibo) e no da declaração
0001563306, com as informações relativas à apuração do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
A ECD – Escrituração Contábil Digital não continha fatos geradores do IRPJ e
CSLL a pagar e a DCTF conforme amplamente será demonstrado neste Termo
de Verificação Fiscal apresentou no ano calendário de 2011 somente R$
2333,73 de valor devido de IRPJ e R$ 1121,74 de valor devido de CSLL.
Sabemos que a DIPJ não constitui o crédito tributário e muito menos gera
qualquer obrigação tributária principal para o sujeito passivo. Em virtude
disto, o sujeito passivo declarou em DIPJ os valores que supostamente
achava devidos de IRPJ e CSLL, sem contudo recolher os valores devidos.
2.2. DO LALUR
De acordo com o Item 4 do Termo de Início da Ação Fiscal recepcionado pelo
sujeito passivo no dia 18/08/2014, foi solicitado o LALUR do período
fiscalizado (AC 2011).
Em 08/09/2014 o sujeito passivo apresentou o LALUR dos quatro trimestres
com a apuração do Lucro Real Final em 31/03/2011 no valor de R$
1.357.493,33; 30/06/2011 no valor de R$ 1.289.618,56; 30/09/2011 no valor
de R$ 902.733,00 e 31/12/2011 no valor de R$ 1.031.694,89, todos assinados
pelo sócio gerente Alexandre Della Coletta, CPF no 116.840.798-29.
Ao final da apuração constatamos que algumas notas fiscais de revenda de
mercadorias foram duplicadas em alguns casos refletindo na diminuição do
valor final de receitas sobre revenda de mercadorias.
2.3. DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD
O sujeito passivo em resposta ao Termo de Intimação no 002 entregou em
14/10/2014
às
12:50
uma
ECD,
sob
HASH
no
6C06D3017A9E8DDF77F00CBFA2EA8E6E643E68D5.
Sob esse aspecto, importante ressaltar que, conforme art. 7°, § 1°, do
Decreto 70.235 de 06 de Março de 1972, o início do procedimento de
fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
5
caracterize, retira do sujeito passivo, de imediato, a espontaneidade em
denunciar irregularidades, para os fins de declarar, retificar declarações e
recolher, apenas com os encargos moratórios, os tributos e contribuições
objeto da ação fiscal a que está submetido.
2.4. DCTF - ANO CALENDÁRIO 2011
O sujeito passivo apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) praticamente NULA, informando débitos de IRPJ no valor de
R$ 2333,73 e CSLL R$ 1121,74 no ano calendário de 2011.
2.5. DA ANÁLISE DOS DADOS
No início da ação fiscal esta auditoria fiscal dispunha da DIPJ
(21/03/2013) para verificar os valores devidos no ano calendário de 2011
relativos ao IRPJ e CSLL.
Após a primeira Intimação, o LALUR foi apresentado pelo sócio gerente do
sujeito passivo em 08/09/2014. Essa informação se transformou em
declaração para o fisco, a qual iniciou a construção das bases para apuração
do IRPJ e CSLL do sujeito passivo.
Com a apresentação pelo sujeito passivo da ECD em 14/10/2014 esta
fiscalização conseguiu realizar uma auditoria mais abrangente e construir as
bases e valores devidos do IRPJ e CSLL a pagar conforme a seguir
demonstrado:
2.6. DAS INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS DURANTE O PROCEDIMENTO
FISCAL.
Durante o procedimento fiscal o sujeito passivo foi intimado a esclarecer as
diferenças apuradas entre a ECD entregue após o início da ação fiscal e os
Dacons, conforme Termo de Intimação no 003, item 2.
Em resposta ao Termo de Intimação fiscal no 003 o sujeito passivo alegou que
o arquivo enviado ao SPED CONTÁBIL estava errado, uma vez que o sistema
de contabilidade ao gerar as informações do Módulo Fiscal para o Módulo
Contábil levou informações duplicadas relativas ao CFOP 5929.
O sujeito passivo solicitou mais 10 dias de prazo para apresentar as
justificativas sobre as divergências apontadas, prazo este deferido por esta
auditoria fiscal.
Após um amplo procedimento de análise das informações encaminhadas foi
lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 004 solicitando mais esclarecimentos
quanto as diferenças apuradas entre a ECD e o DACON.
Em 09/01/2015 foi protocolada resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 004
esclarecendo algumas diferenças apuradas, mas reconhecendo outras como
devidas, conforme podemos observar no conteúdo do Termo de Intimação
Fiscal no 005, item 2.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
6
Por fim, após análise das divergências apuradas na ECD e DACON, bem como
analisando as justificativas do sujeito passivo com relação as notas com CFOP
5929 inseridas na contabilidade, esta auditoria fiscal conclui as bases corretas
do PIS e da COFINS para o ano calendário de 2011, refletindo também na
apuração do IRPJ e CSLL em cada trimestre, conforme planilha abaixo
demonstrada:
(...)
Podemos observar que esta auditoria fazendária não aceitou um lançamento
de estorno (débito) no mês de janeiro de 2011 na conta revenda de
mercadorias (3110100001) no valor de R$ 327.441,82, resultando no valor
total de revendas no mês de janeiro de 2011 no valor de R$ 5.780.582,58.
Com relação a este lançamento o contribuinte foi intimado a apresentar
justificativas.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 004, o contribuinte alegou que:
a) o valor se refere à devolução de transferências entre filiais; o lançamento a
débito na conta de Revenda de Mercadorias, no valor de R$ 327.441,82, foi
realizado de maneira incorreta. O erro ocorreu devido a uma interpretação
incorreta, na maneira de contabilizar uma devolução de transferência. Fora
realizada a contabilização como se fosse uma devolução de venda...; esse
lançamento refere-se a uma devolução de transferência de mercadorias, seu
lançamento correto deveria ser a débito contra o estoque, por se tratar de
um retorno” Dessa forma, este estorno não tem o condão de diminuir o valor
contabilizado das revendas de mercadorias no mês de janeiro de 2011 que
totalizou R$ 5.780.582,58. Também identificamos erro no preenchimento do
Dacon relativo ao mês de dezembro de 2011.
Conforme Termo de Intimação no 005, item 3 o sujeito passivo foi intimado
para esclarecer as divergências apuradas entre ECD x DACON.
Em resposta, o contribuinte alegou que no mês de dezembro de 2011 foram
lançadas como receita na contabilidade algumas notas fiscais com o código
CFOP 5929 equivocadamente no valor de R$ 20.414,42 e apresentou planilha
reconhecendo que o valor correto é R$ 8.334.332,88 no mês de dezembro de
2011, conforme podemos observar na planilha acima.
Por fim, os valores apurados por esta auditoria fiscal estão diferentes da DIPJ
e do LALUR apresentado pelo sujeito passivo.

2.7. DOS VALORES PAGOS EM DARF E SEU RESPECTIVO CÓDIGO
Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil foram identificados os
seguintes recolhimentos em DARF de IRPJ (código 0220) e CSLL (6012):
(...)
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
7
3. DO LUCRO REAL APURADO
Com base na auditoria realizada, seguem os valores referentes ao Lucro Real
Trimestral apurado:
(...)
4. DAS DIFERENÇAS APURADAS
Com base no exposto, seguem os valores apurados de IRPJ e CSLL referente
ao ano calendário de 2011:
(...)
Conforme mencionado, os valores acima devidos de IRPJ e CSLL nos quatro
trimestres não foram constituídos pela Droga Ex com a devida declaração em
DCTF.
Com podemos observar, o sujeito passivo declarou em DCTF somente os
valores de IRPJ e CSLL abaixo demonstrados:
6. INFRAÇÃO À LEI
(...)Dessa forma, podemos observar que a prática de omitir informações para
a administração fazendária só tem um intuito: suprimir ou reduzir o crédito
tributário devido omitindo informações dos valores devidos na contabilidade
e DCTF, caracterizado pela efetiva exoneração do sujeito passivo em adimplir
adequadamente as obrigações tributárias relativas ao IRPJ e CSLL.
A reincidência nesta prática demonstra (ou caracteriza) a intenção de
sistematicamente suprimir ou reduzir o pagamento de tributos e
contribuições.
7. INFRAÇÃO À LEI: CARACTERÍSTICAS
Os atos praticados nesta auditoria pelos sócios gerentes do sujeito passivo
Alexandre Della Coletta, CPF no 116.840.798-29 e Marcos Della Coletta, CPF
no 100.767.058-46 são: a) atos vinculados ao exercício da administração da
empresa; b) o administrador tinha a opção de praticá-los ou não; c) ocorreu
um desrespeito claro e reiterado às Leis Federais; d) a conduta transgressiva
praticada pelo administrador ou sócio da pessoa jurídica auditada implicou
em obrigação tributária na auditoria anterior e está implicando em nova
obrigação tributária na auditoria atual e por fim, e) na última auditoria
fazendária realizada e nesta, o administrador do sujeito passivo omitiu
informações das autoridades fazendárias prejudicando a arrecadação federal.
8. DA ALEGAÇÃO DE ERRO
Em resposta à Intimação no 002 o sujeito passivo alegou que ocorreu um erro
na geração do arquivo da DCTF e da ECD no SPED.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
8
Não merecem prosperar as alegações do sujeito passivo, pois conforme já
demonstrado a mesma prática ocorreu em auditoria anterior, caracterizada
pela ausência de entrega das DCTFs e DIPJ.
9. DA MULTA DE OFÍCIO
Sobre os montantes de IRPJ e CSLL apurados na presente fiscalização, será
aplicada multa de 150%, conforme artigo 44, inciso I, e § 1° da Lei no
9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
(...)
De acordo com o texto legal, os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
Novembro de 1964, dispõe:
(...)
No caso concreto, o sujeito passivo incidiu no artigo 71, inciso I da Lei no
4.502 de 30/11/1964, conforme amplamente demonstrado nos itens 1 a 8
deste Termo de Verificação Fiscal.
Dessa forma, é aplicável a multa de 150% no caso concreto, pois
caracterizada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu
pagamento.
10. DOS JUROS DE MORA
Os montantes apurados serão ainda corrigidos por percentual equivalente à
Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada
mensalmente, nos Termos do artigo 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
(...)
12. DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS GERENTES
Sabemos que para enquadrarmos o sócio de uma pessoa jurídica no artigo
135, III do CTN não basta que ele seja somente o sócio-gerente, pois ele
também deve ter cometido infração à lei e o crédito tributário apurado deve
ser decorrente dessa ação ou omissão, ou seja, decorrente de ato irregular
praticado por ele.
Contudo, neste caso específico o administrador do sujeito passivo praticou
atos infringindo a legislação federal vigente, omitindo informações das
autoridades fazendárias que levaram a um resultado previamente conhecido
que é a redução do valor do imposto devido de IRPJ e CSLL.
Esta omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
9
materiais, reduzindo por sua conta e risco o imposto devido e o recolhimento
aos cofres públicos federais é tipificado como crime de sonegação Fiscal.
O artigo 135, III, CTN é claro ao dispor que são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Conforme comprovado no caso concreto através dos itens 1 a 8 deste Termo
de verificação, o sócio gerente do sujeito passivo, o Sr. Alexandre Della
Coletta, CPF no 116.840.798-29 e o Sr. Marcos Della Coletta, CPF no
100.767.058-46, deliberadamente e reiteradamente vem omitindo das
autoridades fazendárias informações em DCTF e Contabilidade com o único
fim de lesar o Fisco Federal reduzindo o valor devido e o seu consequente
recolhimento aos cofres públicos.
O seu modo de agir é reiterado, as declarações são omissas e os pagamentos
totalmente insuficientes.
Dessa forma, sabemos que a prática de atos com infração à legislação
societária pelos administradores acarreta a sua responsabilidade pessoal,
devendo responder pelos créditos tributários. (Artigo 135, inciso III, do CTN).
Portanto, a omissão dos valores devidos de IRPJ e CSLL na DCTF, na
contabilidade entregue antes do início da ação Fiscal, bem como a falta de
recolhimento ou o recolhimento simbólico de IRPJ e CSLL no ano calendário
de 2011, caracteriza a intenção do sujeito passivo em omitir informações das
autoridades fazendárias, com o intuito de aguardar a decadência para
constituição destes créditos tributários manualmente pelas autoridades
fazendárias.
Quando dizemos manualmente, queremos dizer que esta prática do sujeito
passivo em omitir dos sistemas da Receita Federal do Brasil as informações
em DCTF, impede a constituição automática dos valores devidos por ele e
consequentemente diminui o montante de impostos ou contribuições a ser
recolhido e/ou exigido.
Somente com a intervenção manual, apoiada em investigação interna e
posteriormente distribuída para uma autoridade fazendária para lançar e
prevenir a decadência, lançando em tempo hábil os créditos tributários que
foram omitidos, é capaz de deter esta prática de sonegação Fiscal.
Dessa forma, esta prática deve ser repudiada e o administrador do sujeito
passivo deve ser responsabilizado pessoalmente pelos atos cometidos,
ensejando a inclusão do Sr. Alexandre Della Coletta, CPF no 116.840.798-29 e
do Sr. Marcos Della Coletta, CPF no 100.767.058-46 como sujeitos passivos
solidários para responder pelos créditos apurados neste procedimento Fiscal.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
10
13. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Com base nos fatos alegados foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais em desfavor dos sócios gerentes do sujeito passivo pelos crimes, em
tese, apurados por esta Auditoria Fiscal.
(...)
Os Lançamentos foram contestados pela Empresa autuada e pelo Sr. Alexandre
Della Coletta (fls. 699/742), discorrendo e alegando os Impugnantes, em síntese,
no seguinte sentido:

(...) os valores da DCTF foram equivocadamente informados em divergência
com a DIPJ, o que se deveu a processo interno de retificação dos seus
lançamentos, permanecendo como válidos os valores da Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, os quais se encontram
consentâneos com os demais documentos e declarações apresentadas pela
Recorrente.
Desta forma, resta claro que em momento algum o contribuinte em questão
tentou fraudar o fisco ou qualquer instrumento de fiscalização por ele
apresentado, oportunidade que será verificado pela ilustre auditora fiscal a
desnecessidade do lançamento da tributação em desfavor do contribuinte
nos termos da legislação em vigor.
Gize-se o fato, de que todo e qualquer lançamento, declaração prestada pelo
contribuinte se mostra como hábil a constituição do crédito tributário,
conforme entendimento condensado nos verbetes das súmulas ^36 e 446 do
STJ. Oras, se o Contribuinte entregando qualquer declaração, dentre as quais
a DIPJ confessa débitos, onde está a alegada má fé ???
De onde se extrai a vontade livre e consciente (dolo malus) de burla ao fisco?
Certamente que inexiste/inexistiu tal intenção.
O simples não pagamento de tributos, isto é, a inadimplência fiscal não passa
de um descumprimento administrativo de natureza não criminal.
Deixar de pagar tributo não é crime, ou seja, não eqüivale à sonegação fiscal.
Entretanto, na hipótese do contribuinte deixar de repassar aos cofres
públicos valores descontados ou retidos, pode se dar a tipificação de prática
delituosa que, em última análise, evoca a prática da apropriação indébita
(art. 2o da Lei 8.137/1990).
A inadimplência fiscal não é delito criminal e conduz tão-somente à aplicação
das penalidades administrativas cabíveis e a inscrição em dívida para fins da
extração da certidão de dívida ativa (CDA) que é o título executivo
extrajudicial que irá aparelhar a execução fiscal a ser promovida pela Fazenda
Pública.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
11
Para ser caracterizada a inadimplência e não a sonegação fiscal, os tributos
não recolhidos devem ser declarados aos órgãos públicos competentes.
O valor apresentado na DCTF, DACON, DIPJ e a menor das bases de cálculos
retiradas da Contabilidade poderá ser considerado como sonegação fiscal.
Assim, a empresa é inadimplente quando declara os impostos a pagar nas
respectivas declarações e esses valores declarados têm como base a
Contabilidade.
Até final de 2004, a Receita Federal vinha emitindo Autos de Infração com
multa de 75%, para os tributos declarados em DCTF e não pagos. Um
absurdo, pois o tributo declarado e não pago, deve ser inscrito em Dívida
Ativa e cobrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em recentes decisões, a própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal
vem espontaneamente reduzindo a multa de 75% para o percentual máximo
de 20%, alegando o seguinte:
"Uma vez que referidos débitos foram informados em DCTF, por força no art.
18 da Lei no. 10.833/2003, com redação dada pelo art 25 da Lei 11.051/2004,
e da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, a multa de 75%
não pode subsistir, sendo mais própria para a espécie a multa de mora no
percentual máximo de 20% (art.61, da Lei no. 9.430/96)".
Essa decisão vale para qualquer período, mesmo anterior ao da edição do
art. 25 da Lei 11.051/2004, em função da retroatividade benigna constante
no art. 106 do CTN.
Os tributos (federais) declarados na DCTF, DACON dentre outras e tendo suas
bases de cálculo em conformidade com a Contabilidade, mesmo que não
pagos têm incidência da multa de mora, de no máximo 20% sobre o valor do
tributo declarado. Até que em fim, a própria Receita Federal reparando um
abuso de poder.
Contudo, os crimes contra a ordem tributária praticados por particulares,
denominados crimes de sonegação fiscal (lei no 4.729/65), encontram-se
definidos na Lei no. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que assim dispõe:
(...)
II - DO ERRO DE PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES
O fato de o tributo ter sido apurado pelo contribuinte, não retira da
Administração o dever de verificar e, eventualmente, retificar os valores
lançados (artigo 147,§ 2o, do Código Tributário Nacional).
(...)
III - DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA
MULTA ISOLADA DE 150%
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
12
A lei no 9.430/96 disciplina penalidades de multa resultantes do
descumprimento das obrigações tributárias federais. No caso de lançamento
de oficio, as multas são calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo.
A aplicação da robusta multa de 150% está fundamentada no art. 44 do
dispositivo legal, em especial em seu § 1o:
(...)
Enraizados no princípio da legalidade, podemos concluir que, com exceção
do que disposto no artigo 2o da lei supramencionada, apenas haverá
duplicação do percentual de multa nos casos previstos nos artigos
mencionados da Lei. 4.502/64. Tais artigos conceituam a sonegação (art. 71),
a fraude (art. 72), e o conluio (art. 73).
Como não poderia deixar de ser em um Estado Democrático de Direito, os
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda têm mantido a
presunção de boa-fé e de inocência dos contribuintes no julgamento de casos
em que a fiscalização impõe sanções qualificadas.
Vale ressaltar que essa posição possui total respaldo constitucional, pois está
fundamentada em princípios que consolidam os alicerces do Direito Penal,
tais como a presunção da não culpabilidade e legalidade, além da devida
incumbência do ônus da prova. Em outras palavras, é o órgão acusador que
deve provar incontestadamente a ocorrência de fraude, sonegação ou
conluio, e não o inverso.
Contudo, não é incomum deparar-se com casos em que a administração
tributária federal autua multas fiscais na forma agravada sem amparo legal.
Isso porque é indispensável a comprovação de dolo e consumação das
hipóteses previstas nos arts. 71, 72, 73, o que no caso sob comento não
existiu, e não existe, pois acaso assim o fosse não declararia o Contribuinte os
valores corretos em todas as outras obrigações acessórias as quais está
obrigado, gizando-se novamente o entendimento consolidado nas súmulas
436 e 446 do Superior Tribunal de Justiça.
Antes de se chegar aos tribunais regionais, órgãos administrativos já
decidiram que no caso de pessoas jurídicas o lançamento de multa
qualificada deve ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos.
(...)Ademais, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, alguns
tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui
caráter confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade.
A alteração imposta trouxe a determinação de aplicação de multa de 75%
(setenta e cinco por cento), com o agravamento permitido pela incidência
das situações indicadas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como visto
acima. Porém, tem sido reconhecido o caráter confiscatório imposto em
razão de aplicação de multa exorbitante, mesmo para os casos de incidência
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
13
da norma ao caso concreto, conforme se vê dos arestos desta corte e do
egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
A Administração Tributária Federal passou a exercer às largas essa
competência para obrigar os contribuintes, ou terceiros vinculados a fatos
geradores de tributos, a prestar declarações, e, com isso, facilitar-lhe o
trabalho de fiscalização. Além disso, se, no cumprimento das aludidas
obrigações acessórias de prestar declaração ao Fisco, o contribuinte
comunicar a existência de crédito tributário, o que geralmente é o que
ocorre, sua declaração constituirá confissão de dívida sujeita à inscrição e
execução fiscal, se o tributo declarado não for pago no prazo, ou se o for em
quantia menor do que a devida (art. 5g, § lg, do DL 2.124/84). O Superior
Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada neste exato sentido,
conforme exposto alhures, isto é, de que, na hipótese de inadimplemento da
obrigação tributária principal, o débito fiscal declarado pelo contribuinte à
administração tributária pode ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa
para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal.
De posse dessa abundância de informações dos próprios contribuintes (ou de
terceiros), resta ao Fisco o trabalho de conferir a exatidão dos dados e
valores dos créditos tributários (débitos fiscais) informados e de cobrar,
conforme o caso, eventuais insuficiências, ou o montante integral desse
crédito, se nada foi recolhido.
Mas, por outro lado, se, no âmbito e influxo do lançamento por
homologação, que é a modalidade que hoje impera na determinação e
recolhimento de tributos, cumpre ao Fisco apenas verificar a existência de
recolhimento a menor, ou a falta de recolhimento, ser-lhe-ia permitido
efetuar a cobrança do tributo não recolhido, ou recolhido a menor, com o
acréscimo da multa de ofício?
Ou seja, no regime de lançamento por homologação (art. 150 do CTN),
poderia ser aplicada a multa prevista para os casos de lançamentos de ofício,
efetuados com fundamento no art. 149 do CTN?
As multas de ofício, de que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96, com todas as
suas posteriores alterações, são de natureza penal. Diferentemente das
multas por mora no adimplemento de obrigação tributária, consideradas
remuneratórias ou compensatórias, para STF, RE 79.625, Súmula 565, e STJ,
REsp. 919.886, a multa de mora também é punitiva.
Portanto, cabe o lançamento de ofício típico, bem como a cominação das
multas penais correlatas, quando haja comportamento omissivo ou
comissivo do contribuinte, em prejuízo da Fazenda Pública. Ao revés, se o
contribuinte revela, espontaneamente, sua situação fiscal ao Fisco, através
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
14
do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou de deveres
instrumentais, ele não deve ser submetido ao pesado ônus financeiro da
multa punitiva, ainda que caiba, por uma ou outra circunstância, o
lançamento ex officio.
Com efeito, se a obrigação tributária é declarada a competente autoridade
fiscal, sem qualquer omissão, e se esta, com base nessa declaração, tem
condições de apurar eventual diferença de tributo a pagar, ou, até mesmo, a
falta de recolhimento de seu montante integral, incabível é a imposição de
multas de caráte. penal. Cabíveis, se e quando for o caso, multas de mora e
juros de mora.
Em casos assim, a jurisprudência administrativa na área federal, hoje mais
arguta e imparcial do que a jurisprudência do próprio Poder Judiciário em
matéria tributária vem rejeitando a imposição da multa de ofício. Veja-se,
exemplificativamente, o que ficou decidido no acórdão no 1101-00.215, da
1.3 Câmara Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (Processo no 10140.001899/2004-
79), proferido na Sessão de 5 de novembro de 2009.
Nesse julgamento, cuidava-se de compensação de tributos declarada pelo
contribuinte.
Já na ementa do mencionado acórdão administrativo, aqui parcialmente
transcrita, lê-se o seguinte:
(...) PENALIDADES - RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO POR ESTIMATIVA -MULTA
DE OFÍCIO - Falece legalidade a aplicação de multa de ofício sobre tributo
objeto de recolhimento com base em estimativa, visto, não se inserir esta
última no conceito de fato gerador do imposto de renda e da contribuição
social de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Acórdão 104-
16357
IV
-
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
DOS
ADMINISTRADORES
A Constituição Federal de 1988 não estabelece tal distinção em seu artigo 59
inciso LV que "Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes", apesar do texto Constitucional,
obviamente menos científico que político, tal referencia não tem condão de
atribuir ao PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO o caráter de natureza jurídica
de processo judicial. 0 Direito Processual Civil envolve um conjunto de
garantias e princípios muitas das vezes incompatíveis com a natureza da
atividade administrativa, de um modo geral, especialmente a celeridade que
se espera dessa atividade que nos deixa quase sempre à espera do que possa
advir.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
15
Basta lembrar, como um dos mais expressivos elementos diferenciadores
entre Processo Civil e Procedimento Administrativo é que não existe
processo sem um Juiz investido e indo-se mais além mesmo, o processo
instaurado perante um Juiz investido não terá validade sem o pressuposto
basilar da imparcialidade. Por outro lado, essa imparcialidade não pode ser
pressuposta de validade de um procedimento administrativo, pois o órgão
administrativo julgador imbuído de poderes decisórios não é, senão o próprio
instrumento parte do litígio, assim os recursos administrativos tributários
que são decididos pelo próprio organismo de arrecadação, muitas das vezes
sendo julgados pelo próprio fiscal responsável pela autuação fiscal que o
contribuinte em defesa aponta como viciada.
Por outro lado, o Direito Processual Civil encontra prestigio significativo na
Constituição de 1988 que consagrou em seu texto diversos princípios de
natureza processual civil, a maioria dos quais, plasmados entre os direitos e
garantias individuais, e tornados cláusulas pétreas por força do parágrafo 45
do Artigo 60 da CF/88.
A Constituição Federal nesse aspecto, contem regras de rara felicidade,
atribui direitos aos cidadãos com especial referencia à sua proteção contra a
voracidade fiscal do Estado, e protege-o com as correspondentes garantias.
Obviamente consagramos no sentido amplo plasmado em lei, entrelaçam se
dois ramos de Direito Publico: O Direito Processual Civil e o Direito Tributário,
no que se pode denominar de Direito Processual Tributário ou, mais
simplificadamente, Processo Tributário, formando uma categoria jurídica de
importância crescente, e que cada vez mais reclama sistematização própria,
jurisprudencial, doutrinaria e legal.
Positivamente, os perigos que ameaçam o desenvolvimento do direito são
tão múltiplos hoje, que se chega a duvidar de que esse fruto possa algum dia
amadurecer, caso não afastemos a incidência da parcialidade, do
corporativismo que tanto mácula as classes, esses por atos voluntários
incorrem em erros absurdos que vão além de suas imaginações, colocando
muitas das vezes em situações desarrazoadas a Administração e as
Instituições e, fora de controle quando a situação é de pleno entendimento,
não cabendo sequer ser interpretada restritivamente.
Eis que insurge nesse paradoxo em distinguir os princípios da racionalidade e
da razoabilidade. Que são os mecanismos adequados à identificação concreta
das situações em que o legislador ultrapassa o campo de apreciação que lhes
e conferido, descambando para o arbítrio puro.
O principio da racionalidade proscreve a ilogicidade, o absurdo, a
incongruência na ordenação da vida privada, fulmina, portanto, os
condicionamentos logicamente desconectados da finalidade que legitima a
interferência do legislador na matéria ou desproporcionais em relação a ela.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
16
As opções legislativas devem se apresentar como escolhas racionais, aptas
não só a conduzir aos efeitos desejados como fazê-lo do melhor modo
possível. O principio da razoabilidade cuja inspiração na idéia de
racionalidade não se pode negar, incorporava valores éticos ao universo
jurídico, fulminando as opções legislativas desatentas desses padrões.
Porquanto, afirmamos ser inconstitucional a restrição imposta pela lei aos
indivíduos, como leciona José Joaquim Gomes Canotilho que expressa pelo
Universo o principio da mínima intervenção estatal, chamando-o de a
proibição do excesso.
Este principio é considerado como um subprincípio densificador do Estado de
direito democrático... Significa, no âmbito especifico das leis restritivas de
direito, liberdades e garantias, que qualquer limitação, feita por lei ou com
base na lei, deve ser adequada e apropriada e proporcional, esse
condicionamento, ir.duz que a retórica de algumas leis adjetivas, não se
acondicionam no patamar de legislação fecunda, originária e apropriada,
descambando para o principio do auto legislar, não se aproximando do
Estado de direito e de obediência irrestrita à legislação pertinente a cada
caso, enveredando pela criação de uma ? omalia sistêmica de entendimento
próprio e obscuro daquilo que acreditam ser possível ou tornar o impossível
em aceitável em suas imaginações infecundas que vagueiam a deriva como
um barco a deriva sem vela e sem leme e provável porto seguro a aportar e é
assim que nascem os frágeis argumentos da representação fiscal para fins
penais que como o barco em tais situações, não suportam uma apreciação
behaviorista que lhes estude forma conteúdo e embasamento jurídico
processual.
Afeiçoa-se às inovações do direito alternativo que hoje já determina a vida da
sociedade e dos cidadãos que livre da complexidade e da tênue fragilidade
dos procedimentos administrativos, ovaciona a liberdade e a igualdade
dentro de uma realeza plena, cristalina e intransponível que se chama
verdade e é essa certeza que ora invocamos para fazer parte decisiva do
nosso entendimento para execrar o procedimento administrativo da
representação fiscal, deixando claro que para alguns o exercício do poder é
bem maior que a Lei, engano... No falar coloquial a verdade é bem maior que
o néscio possa imaginar fecunda por que cresce e resplandece na escuridão
dos erros a luminosidade da Lei que a tudo esclarece e a veridicidade fica
com quem a tem.
Nos incisos abaixo da Constituição Federal faremos discutir a questão da
Representação Fiscal e da sua flagrante ilegalidade e falta de bom senso.
(...)
O STJ reiteradamente já julgou que a representação para fins penais não
encontra guarida, já existindo inclusive um entendimento geral. Então
porque então continua a Fiscalização a promover tal desatino, mesmo
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
17
sabendo que no final a decisão será contraria aos seus anseios, ou estarão
pensando eles estar imunes a sanções criminais por esses atos?
Do silencio da Lei se infere proibição de agir para a Administração. Por isso, o
poder há de ser conferido expressamente. Não obriga com isso a idéia do
reconhecimento dos chamados poderes administrativos implícitos.
Esses serão sempre sacados da coerência do sistema legal, nunca da opinião
que a administração tenha a respeito de uma regulamentação normativa
ideal. Portanto, os poderes implícitos não advém de um pretendido
preenchimento de lacuna da lei ou lacuna de uma interpretação extensiva da
lei.
Trazemos agora à colação o exame do Artigo 83 da Lei 9.430/96, que
buscando evitar procedimentos penais prematuros contra os contribuintes
prescreve:
(...)
O art.o 34 da Lei 9.249/95, como se sabe, prescreveu a extinção de
punibilidade dos crimes contra a ordem tributária e de sonegação fiscal na
hipótese de pagamento do tributo, pelo agente antes do recebimento da
denuncia. O Contribuinte faltoso tem, pois, o direito de elidir o crime
tributário, promovendo o pagamento do crédito tributário antes do
recebimento da denúncia pelo Juiz. É dentro desse contexto que deve ser
interpretado o dispositivo legal, que regula a representação para fins penais.
Vale ressaltar que se encontra acima descrito como o procedimento fiscal
deve atuar quando se trata de representação fiscal, jamais como contempla a
atividade administrativa.
O artigo 83 da Lei 9.430/96 comporta duas interpretações, a saber: a
primeira é literal e está simplesmente vedando a representação fiscal para
fins penais antes da decisão definitiva na esfera administrativa. Vale,
portanto, dizer que só depois da constituição do crédito tributário pelo
lançamento (art. 142 CTN) é que o agente do fisco poderia representar ao
Ministério Público. Superando assim eventuais divergências quanto ao
momento da constituição definitiva do crédito, porquanto, o artigo 83 Lei
9.430/96 adotou a expressão DECISÃO FINAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA,
significando aquela contra a qual não cabem mais recursos quer por
esgotamento dos procedimentos recursais previstos na legislação tributária,
quer por renúncia do contribuinte. Em outras palavras, refere-se àquela
decisão que faz coisa julgada administrativa. Parcela ponderável da doutrina
entende que a constituição definitiva do crédito tributário só ocorre após a
notificação do contribuinte daquela decisão definitiva, proferida pelo
processo administrativo fiscal. Notificado o contribuinte dessa decisão
definitiva terá o prazo de 15 ou 30 dias para efetuar o pagamento do tributo
e seus acessórios, conforme dispuser a legislação competente. Portanto, é
perfeitamente defensável a tese de que só após a notificação do contribuinte
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
18
do teor da decisão definitiva, proferida em processo administrativo fiscal é
possível à representação fiscal para fins penais. Todavia, promover a
representação (legalmente vedada) não é o mesmo que atender à requisição
da autoridade competente.
Representar significa ato voluntário de iniciativa da autoridade
Administrativa fiscal. Já no encaminhamento de cópias do auto de infração,
por requisição do órgão Ministerial, não há iniciativa da autoridade fiscal no
desencadeamento de eventual procedimento contra o contribuinte autuado.
Cabe à autoridade fiscal, nesse caso, atender ou deixar de atender à
requisição por motivo de ilegalidade, devidamente fundamentado.
Daí a necessidade de aprofundar-se quanto à interpretação do art. 83 da Lei
9.430/96. Já a segunda interpretação cabível é no sentido de que, vedando a
representação fiscal antes do encerramento da discussão nas esferas
administrativa, estaria igualmente proibindo a instauração da ação penal
antes dele. A leitura conjugada do art 83 e de seu parágrafo único, bem como
a consideração do fato de que os crimes tributários, pelo menos os definidos
no arto lo da Lei 8.137/90, configuram crimes de dano, que pressupõe a
efetiva supressão parcial ou total do tributo devido, direciona o
entendimento no sentido da inibição da ação penal antes da verificação da
eventual situação de sua prejudicialidade.
Se é verdade que a ação penal pública independe de representação fiscal,
não é menos verdade que se deve evitar o critério interpretativo que importe
em frustrar, por vias oblíquas, os efeitos jurídicos da norma.
Dúvida não pode restar de que, com a proibição de representação fiscal
intempestiva, a norma sub examine objetivou impedir a instauração de
procedimento penal antes de julgado definitivamente, na esfera
administrativa o crédito tributário em discussão. Não teria o menor sentido a
eventual condenação criminal se, ao depois sobreviesse decisão
administrativa, em caráter definitivo, afirmando a inocorrência da hipótese
de supressão parcial ou total do crédito tributário. Outrossim, o art. 83 da Lei
9.430/96 em questão veio a conferir condições para o efetivo exercício do
direito previsto no artigo 34 do mesmo diploma legal que assegura ao
contribuinte autuado a faculdade de elidir o crime mediante o pagamento do
tributo questionado antes do recebimento da denúncia. A norma sob o
comento afasta o poder intimidatório da sanção penal, antes da constituição
definitiva do crédito tributário na esfera administrativa.
Funda-se como inquestionável o imperativo do art 83 da lei 9.430/96 e a sua
aplicabilidade no caso, mesmo que a autoridade administrativa
argumentasse de que a Lei 9.430/96 não cuida da definição de crime
tributário, isto é, do aspecto material, mas, de aspecto administrativo de
natureza processual, o que deslocaria a competência para âmbito interno de
cada entidade política. Em principio isso seria correto. Ocorre que, aqui,
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
19
cuida-se de norma administrativa processual, mas de cunho penal o que
basta para a sua inaplicabilidade ipso facto júris.
(...)A bem da verdade, a representação fiscal para fins penais tem
meramente caráter intimidatório, com visível desvio de finalidade, nem que
se argumente que a intimidação objetiva uma rápida realização do credite -
ib_ ário, o que aparentemente iria de encontro ao interesse publico. Mais
não.
É impositiva a observância, pela administração publica em geral, em toda a
sua atuação, dos princípios insertos no art. 37 da C.F. que assim prescreve:
(...)
Ora, intimidar o contribuinte com ameaça de sanção penal, antes de findar o
processo administrativo tributário, feriria às escancaras, o principio da
legalidade, porque não corresponderia à atuação administrativa conforme a
lei e o Direito. O fato de perseguir um fim de interesse público não pode
confundir com o fim do interesse público, descambando ao favoritismo de
plena ilegalidade, pois, estaríamos castrando da Constituição Federal o art9
37 principio da publicidade em se tratando de ações processualizadas, na
garantia do contraditório (inciso LV do art. 59).
O administrador, ao atuar, apenas aplica a lei, apenas realiza concretamente
uma vontade geral, sem que a própria interfira no processo. A atividade
publica não é propriedade de quem a exerce, significa apenas o dever poder,
indissoluvelmente ligado à finalidade estranha ao agente.
Ademais, ninguém exercerá a autoridade pública que não emane da Lei. É
mais uma lição da doutrina "A atividade administrativa deve não apenas ser
exercida sem contraste com a lei, mais inclusive, só pode ser exercida nos
termos da autorização contida no sistema legal. A legalidade na
administração não se resume à ausência de oposição à lei, mas pressupõe a
autorização dela como condição de sua ação" nas palavras também de
Michel Stassinopoulos a lei não é apenas o limite do ato administrativo, mas
a sua condição e sua base. um Estado de Direito, a Administração não se
encontra apenas na impossibilidade de agir contra legem ou praeter legem,
mas é obrigado a agir sempre secundum legem.
Na teoria Geral do Direito a Lei não tem poderes ilimitados, devendo sempre
se ater e estar contida dentro dos preceitos Constitucionais para que tenha
eficácia e validade e possa produzir os efeitos buscados independentemente
do aspecto de justiça ou injustiça que possa presumir.
Portanto, a representação fiscal para fins penais deve obedecer aos critérios
estabelecidos em lei e rito legal para que tenha eficácia e seja justa, jamais
no sentido lato de intimidação como temos visto ao longo do tempo que só
desgasta a sociedade e a administração pública.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
20
Realizadas tais premissas, pode-se adentrar no âmbito penal da questão da
responsabilização penal dos administradores do sujeito passivo Alexandre
Delia Coletta e Marcos Delia Coletta.
Depreende-se da legislação supratranscrita que nos casos de comprovação,
pela autoridade fiscal, do intuito sonegador, da evidente intenção de fraude,
poderá a fiscalização impor as sanções qualificadas.
No caso dos autos, verificou-se a omissão de valores nas declarações do
contribuinte, sem o manifesto dolo, que acabariam por ser tributadas, bem
como a apresentação de argumentação inidônea para justificar os
procedimentos adotados pelo recorrente. Restou, pois, caracterizada o erro
no preenchimento no documento fiscal, não havendo dolo em omitir o
tributo a ser pago, mesmo porque em uma das declarações houve a
informação adequada, nos termos e sistemática do procedimento solicitado
pelo fisco.
De tal sorte, não configurada hipótese de evidente omissão/sonegação, uma
vez considerado que, no período fiscalizado, o contribuinte informou valores
exatos em sua DACON e também DIPJ e demais obrigações acessórias as
quais se achava obrigado, apenas não efetivando corretamente os valores
apurados na DCTF, injustificando a aplicação da multa no patamar de 150%, a
qual se mostra confiscatória, onde revelada a constituição do crédito
tributário pelo cumprimento das demais obrigações tributárias se impõe o
afastamento de toda e qualquer multa qualificada, restando-se apenas a
moratória, como se impõe o afastamento no caso sob comento da hipótese
prevista no artigo 135 do CTN, dada a total e completa AUSÊNCIA de dolo por
parte do contribuinte, e também do seu administrador ora recorrente.
V - CONCLUSÃO E PEDIDOS
Resta exaustivamente comprovado a desnecessidade da cobrança arbitrária
do fisco por meio do lançamento de ofício, aplicando-se multa
desproporcional ao ato praticado pelo contribuinte de não cumprimento de
parte de suas obrigações acessórias, motivo pelo qual, requer:
a) Que sejam anulados os autos de infrações anexos, pela aplicação de multa
desproporcional, bem como seus acessório, eis que são improcedentes e não
refletem a realidade do procedimento indicado na legislação tributária.
b) O cancelamento da Representação Fiscal para fins Penais, por ter sido a
mesma promovida antes do fim do curso do processo administrativo, sem
qualquer plausibilidade de defesa do contribuinte, face ao seu caráter
intimidatório, e além do que não se vislumbra as figuras típicas suscitadas
nos normativos de regência, conforme exposto anteriormente.
c) Por fim, a produção de todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente a produção de provas testemunhais, periciais, e juntada
ulterior de documentos que se fizerem necessários.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
21

O Sr. Marcos Della Colleta, ao seu turno, apresentou a impugnação de fls. 854/899
no seguinte sentido:

(...)
DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA Conforme exegese do
verbete condensado na Súmula 430 do STJ, in verbis:
STJ Súmula 430 - 24/03/2010 - DJe 13/05/2010 - REPDJe 20/05/2010
Inadimplemento da Obrigação Tributária - Responsabilidade Solidária do Sócio-
Gerente O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
A aplicação da súmula antes transcrita é de aplicação residual, e isso por que o
ora Recorrente JAMAIS praticou qualquer ato de administração relativo ao sujeito
passivo, sendo sua inclusão como responsável tributário fruto de erro.
Analisando-se o conjunto probatório produzido ao longo da auditoria fiscal não se
nota o menor indício de prática de qualquer ato típico de administração do ora
recorrente, logo sua inclusão não pode ser mantida.
Além disso, assevera-se o fato de que o Recorrente sequer figura como sócio do
sujeito passivo, logo, sendo sua inclusão como responsável tributário decorre de
ato teratológico !!!!
Desta feita, se impõe o provimento da presente impugnação para o fim de afasta
a responsabilidade tributária imputada ao ora Recorrente, e isso em respeito ao
fato de que:
a ) Não figura sequer como sócio do sujeito passivo; b) Não praticou jamais
qualquer ato de administração, conforme demonstra claramente o arcabouço
probatório produzido no curso da ação fiscal; DA ANÁLISE DO MÉRITO DO AUTO
DE INFRAÇÃO
(...) os valores da DCTF foram equivocadamente informados em divergência com a
DIPJ, o que se deveu a processo interno de retificação dos seus lançamentos,
permanecendo como válidos os valores da Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica, os quais se encontram consentâneos com os demais
documentos e declarações apresentadas pela Recorrente.
DJ DRJ08 SP Fl. 1067 Original Documento de 68 página(s) assinado digitalmente.
Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP27.1025.18519.3A9B. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
22
Processo 13896.720734/2015-16 Acórdão n.o 16-75.559 DRJ/SP1 Fls. 35 35 Desta
forma, resta claro que em momento algum o contribuinte em questão tentou
fraudar o fisco ou qualquer instrumento de fiscalização por ele apresentado,
oportunidade que será verificado pela ilustre auditora fiscal a desnecessidade do
lançamento da tributação em desfavor do contribuinte nos termos da legislação
em vigor.
Gize-se o fato, de que todo e qualquer lançamento, declaração prestada pelo
contribuinte se mostra como hábil a constituição do crédito tributário, conforme
entendimento condensado nos verbetes das súmulas ^36 e 446 do STJ. Oras, se o
Contribuinte entregando qualquer declaração, dentre as quais a DIPJ confessa
débitos, onde está a alegada má fé ???
De onde se extrai a vontade livre e consciente (dolo malus) de burla ao fisco?
Certamente que inexiste/inexistiu tal intenção.
O simples não pagamento de tributos, isto é, a inadimplência fiscal não passa de
um descumprimento administrativo de natureza não criminal.
Deixar de pagar tributo não é crime, ou seja, não eqüivale à sonegação fiscal.
Entretanto, na hipótese do contribuinte deixar de repassar aos cofres públicos
valores descontados ou retidos, pode se dar a tipificação de prática delituosa que,
em última análise, evoca a prática da apropriação indébita (art. 2o da Lei
8.137/1990).
A inadimplência fiscal não é delito criminal e conduz tão-somente à aplicação das
penalidades administrativas cabíveis e a inscrição em dívida para fins da extração
da certidão de dívida ativa (CDA) que é o título executivo extrajudicial que irá
aparelhar a execução fiscal a ser promovida pela Fazenda Pública.
Para ser caracterizada a inadimplência e não a sonegação fiscal, os tributos não
recolhidos devem ser declarados aos órgãos públicos competentes.
O valor apresentado na DCTF, DACON, DIPJ e a menor das bases de cálculos
retiradas da Contabilidade poderá ser considerado como sonegação fiscal. Assim,
a empresa é inadimplente quando declara os impostos a pagar nas respectivas
declarações e esses valores declarados têm como base a Contabilidade.
Até final de 2004, a Receita Federal vinha emitindo Autos de Infração com multa
de 75%, para os tributos declarados em DCTF e não pagos. Um absurdo, pois o
tributo declarado e não pago, deve ser inscrito em Dívida Ativa e cobrado pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em recentes decisões, a própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal vem
espontaneamente reduzindo a multa de 75% para o percentual máximo de 20%,
alegando o seguinte:
(...)
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
23
Essa decisão vale para qualquer período, mesmo anterior ao da edição do art. 25
da Lei 11.051/2004, em função da retroatividade benigna constante no art. 106
do CTN.
Os tributos (federais) declarados na DCTF, DACON dentre outras e tendo suas
bases de cálculo em conformidade com a Contabilidade, mesmo que não pagos
têm incidência da multa de mora, de no máximo 20% sobre o valor do tributo
declarado. Até que em fim, a própria Receita Federal reparando um abuso de
poder.
Contudo, os crimes contra a ordem tributária praticados por particulares,
denominados crimes de sonegação fiscal (lei no 4.729/65), encontram-se
definidos na Lei no. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que assim dispõe:
(...)
II - DO ERRO DE PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES
O fato de o tributo ter sido apurado pelo contribuinte, não retira da
Administração o dever de verificar e, eventualmente, retificar os valores lançados
(artigo 147,§ 2o, do Código Tributário Nacional).
(...)
III - DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA
ISOLADA DE 150%
A lei no 9.430/96 disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento
das obrigações tributárias federais. No caso de lançamento de oficio, as multas
são calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo.
A aplicação da robusta multa de 150% está fundamentada no art. 44 do
dispositivo legal, em especial em seu § 1o:
(...)
Enraizados no princípio da legalidade, podemos concluir que, com exceção do que
disposto no artigo 2o da lei supramencionada, apenas haverá duplicação do
percentual de multa nos casos previstos nos artigos mencionados da Lei.
4.502/64. Tais artigos conceituam a sonegação (art. 71), a fraude (art. 72), e o
conluio (art. 73).
Como não poderia deixar de ser em um Estado Democrático de Direito, os
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda têm mantido a presunção
de boa-fé e de inocência dos contribuintes no julgamento de casos em que a
fiscalização impõe sanções qualificadas.
Vale ressaltar que essa posição possui total respaldo constitucional, pois está
fundamentada em princípios que consolidam os alicerces do Direito Penal, tais
como a presunção da não culpabilidade e legalidade, além da devida incumbência
do ônus da prova. Em outras palavras, é o órgão acusador que deve provar
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
24
incontestadamente a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, e não o
inverso.
Contudo, não é incomum deparar-se com casos em que a administração tributária
federal autua multas fiscais na forma agravada sem amparo legal.
Isso porque é indispensável a comprovação de dolo e consumação das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72, 73, o que no caso sob comento não existiu, e não existe,
pois acaso assim o fosse não declararia o Contribuinte os valores corretos em
todas as outras obrigações acessórias as quais está obrigado, gizando-se
novamente o entendimento consolidado nas súmulas 436 e 446 do Superior
Tribunal de Justiça.
Antes de se chegar aos tribunais regionais, órgãos administrativos já decidiram
que no caso de pessoas jurídicas o lançamento de multa qualificada deve ser
minuciosamente justificado e comprovado nos autos.
Prova disso é que já houve decisão no sentido de que:
"não se justifica a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no inciso II do
artiqo 44 da Lei no 9.430/96, se não restar devidamente comprovado o evidente
intuito de fraude. Não basta ao fisco entender presentes 'fortes evidências de
intuito de fraude'. (Proc. NS 11065.000197/2003-08, CARF, Rei. Luiz Martins
Valero, 16/06/2004).
Paralelamente, não se encontra posições jurisprudências que defendem que
meros indícios de fraude são suficientes para legitimar o agravamento da multa.
O Judiciário também já se manifestou nesse sentido:
(...)
Ademais, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, alguns tribunais
pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter
confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade.
A alteração imposta trouxe a determinação de aplicação de multa de 75%
(setenta e cinco por cento), com o agravamento permitido pela incidência das
situações indicadas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como visto acima.
Porém, tem sido reconhecido o caráter confiscatório imposto em razão de
aplicação de multa exorbitante, mesmo para os casos de incidência da norma ao
caso concreto, conforme se vê dos arestos desta corte e do egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
Não bastassem os entendimentos anteriormente esposados certo que o artigo
150 caput e inciso IV, da Constituição Federal determina:
(...)
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
25
Antes de adentrar-se no entendimento, fundamental trazer a consideração de
Vossas Senhorias, o disposto na Lei Ordinária 12.844/2014 que em seu artigo 21,
alterou o artigo 19 da Lei 10.522/021, in verbis:
(...)
Pode-se observar que o dispositivo é claro e resoluto em determinar que
Secretaria da Receita federal deve acatar as decisões do STF e STJ, com denotada
ênfase em relação a segurança jurídica do patrimônio do contribuinte perante o
fisco.
Com arrimo ao entendimento antes esposado, e para o fim de se cotejar a Lei
Ordinária antes transcrita com o entendimento da mais Alta Corte brasileira,
oportuno trazer a consideração de Vossas Senhorias os seguintes julgados:
(...)
Por apreço ao debate, não obstante entendem os Recorrentes que o quanto
exposto até o presente se mostra mais do que necessário para se afastar a tese
construída no auto de infração, antes que se conclua que a multa de 150%, ainda
que fundamentada, não deva prosperar, convém ressaltar e apresentar ementa
em sentido contrário, comprovando a divisão da jurisprudência em relação ao
tema na seara tributária:
(...)Tem sido acatado na segunda instância de julgamento de processos
administrativos fiscais o entendimento segundo o qual, o Fisco não poderia, num
mesmo exercício, infrações e penalidades estejam expressamente tipificadas e
cominadas na legislação tributária, mais especificamente no § 15, do art. 44, da no
9.430, de 27/12/1996, abaixo transcrito, ou seja, a segunda infração anistiaria a
primeira ou dispensaria a aplicação da respectiva penalidade:(...)
O referido entendimento está evidenciado nas ementas dos acórdãos do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, abaixo reproduzidas,
publicadas no site www.conselhos.fazenda.gov.br: (...)
O Conselho de Contribuintes e a Câmara Superior de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda também têm acatado, conforme se verifica das ementas
abaixo transcritas, outros entendimentos semelhantes ao da concomitância de
multas, segundo os quais as multas isoladas por falta do recolhimento mensal da
antecipação do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social
sobre o lucro (CSL) por estimativa (Lei no 9.430/96, arts. 2- e 30), não seriam
exigíveis, porque, entre outros argumentos, versariam sobre desatendimento "de
mera obrigação acessória apurada após o encerramento do ano-calendário, sem
repercussão na órbita do tributo"; porque deveria prevalecer apenas o imposto
(definitivo) efetivamente apurado com base no lucro real ou porque se apurou
prejuízo no ano-calendário:
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
26
(...)Realizadas tais premissas, pode-se adentrar no âmbito penal da questão da
responsabilização penal dos administradores do sujeito passivo Alexandre Delia
Coletta e Marcos Delia Coletta.
Depreende-se da legislação supratranscrita que nos casos de comprovação, pela
autoridade fiscal, do intuito sonegador, da evidente intenção de fraude, poderá a
fiscalização impor as sanções qualificadas.
No caso dos autos, verificou-se a omissão de valores nas declarações do
contribuinte, sem o manifesto dolo, que acabariam por ser tributadas, bem como
a apresentação de argumentação inidônea para justificar os procedimentos
adotados pelo recorrente. Restou, pois, caracterizada o erro no preenchimento no
documento fiscal, não havendo dolo em omitir o tributo a ser pago, mesmo
porque em uma das declarações houve a informação adequada, nos termos e
sistemática do procedimento solicitado pelo fisco.
De tal sorte, não configurada hipótese de evidente omissão/sonegação, uma vez
considerado que, no período fiscalizado, o contribuinte informou valores exatos
em sua DACON e também DIPJ e demais obrigações acessórias as quais se achava
obrigado, apenas não efetivando corretamente os valores apurados na DCTF,
injustificando a aplicação da multa no patamar de 150%, a qual se mostra
confiscatória, onde revelada a constituição do crédito tributário pelo
cumprimento das demais obrigações tributárias se impõe o afastamento de toda
e qualquer multa qualificada, restando-se apenas a moratória, como se impõe o
afastamento no caso sob comento da hipótese prevista no artigo 135 do CTN,
dada a total e completa AUSÊNCIA de dolo por parte do contribuinte, e também
do seu administrador ora recorrente.
V - CONCLUSÃO E PEDIDOS
Resta exaustivamente comprovado a desnecessidade da cobrança arbitrária do
fisco por meio do lançamento de ofício, aplicando-se multa desproporcional ao
ato praticado pelo contribuinte de não cumprimento de parte de suas obrigações
acessórias, motivo pelo qual, requer:
a) Que seja provido o presente recurso para se afastar a responsabilidade
tributária impingida ao RECORRENTE, pelos motivos antes suscitados; Em caráter
eventual, que seja provido ainda o presente recurso para o fim de que:
b) Que sejam anulados os autos de infrações anexos, pela aplicação de multa
desproporcional, bem como seus acessórios, eis que são improcedentes e não
refletem a realidade do procedimento indicado na legislação tributária.
c) O cancelamento da Representação Fiscal para fins Penais, por ter sido a mesma
promovida antes do fim do curso do processo administrativo, sem qualquer
plausibilidade de defesa do contribuinte, face ao seu caráter intimidatório, e além
do que não se vislumbra as figuras típicas suscitadas nos normativos de regência,
comorme exposto anteriormente.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
27
d) Por fim, a produção de todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente a produção de provas testemunhais, periciais, e juntada ulterior de
documentos que se fizerem necessários.

A 9a Turma da DRJ/SP1 julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011 NULIDADE.DESCABIMENTO.
É incabível de ser pronunciada a nulidade de Auto de Infração lavrado por
autoridade competente, tendo em conta o art. 59 do Decreto 70.235/72.
PROVAS.REIVINDICAÇÃO DE CUNHO GENERALIZANTE.
O protesto por todos os meios de prova em direito admitidos deve ser rejeitado,
pois trata-se de reivindicação de cunho generalizante, que não se coaduna com o
diploma processual administrativo tributário, não podendo gerar uma resposta
certa da administração relativamente a uma prova específica.
MULTA DE OFÍCIO.
É devida a multa em lançamento de ofício sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA QUALIFICADA.DESCABIMENTO.
Incabível a qualificação da multa de ofício proporcional quando as importâncias
apuradas pela autoridade tributária estão fundadas ou compreendidas em
informações fornecidas pelo próprio contribuinte em declaração tributária/DIPJ.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.DESCABIMENTO.
É indevida a responsabilização tributária jungida à autuação em relação a valores
não ocultados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2011 NULIDADE.DESCABIMENTO.
É incabível de ser pronunciada a nulidade de Auto de Infração lavrado por
autoridade competente, tendo em conta o art. 59 do Decreto 70.235/72.
PROVAS.REIVINDICAÇÃO DE CUNHO GENERALIZANTE.
O protesto por todos os meios de prova em direito admitidos deve ser rejeitado,
pois trata-se de reivindicação de cunho generalizante, que não se coaduna com o
diploma processual administrativo tributário, não podendo gerar uma resposta
certa da administração relativamente a uma prova específica.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
28
É devida a multa em lançamento de ofício sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA QUALIFICADA.DESCABIMENTO.
Incabível a qualificação da multa de ofício proporcional quando as importâncias
apuradas pela autoridade tributária estão fundadas ou compreendidas em
informações fornecidas pelo próprio contribuinte em declaração tributária/DIPJ.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.DESCABIMENTO.
É indevida a responsabilização tributária jungida à autuação em relação a valores
não ocultados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente DROGA EX LTDA
apresentou Recurso Voluntário (1119/139) requerendo seu provimento nos seguintes termos:

Diante do acima exposto, solicita a Recorrente, aos d. Membros da Turma
Julgadora do CARF que acolham suas razões de defesa para que sejam acatados
todos os argumentos apresentados, reformando-se o acórdão recorrido nos
termos aqui expostos, a fim de que:
a) Sejam acatados todos os argumentos apresentados no mérito, para excluir do
auto de infração os valores lançados que constam na DIPJ, haja vista ser
prescindível novo lançamento de ofício e a instauração de processo tributário
administrativo para cobrança de débitos já confessados. Tal duplicidade não pode
ser mantida, sob pena de caracterizar um autêntico "bis in idem".
b) Caso assim não entenda, requer, alternativamente, a redução da multa
aplicada relativa aos valores declarados em DIPJ, do patamar de 75% para o
patamar máximo de 20%, nos termos do art. 61, §2° da Lei n° 9.430/96.
c) Requer, ainda, que seja reconhecido o direito do recorrente de não se
submeter a juros moratórios calculados com base na Taxa SELIC.
d) Por fim, requer o cancelamento da representação fiscal para fins penais, por ter
sido a mesma promovida antes do fim do curso do processo administrativo, além
de não apresentar as figuras típicas exigidas nos normativos de regência.
É o relatório.

Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
29
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade do Recurso Voluntário

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que apenas a Pessoa Jurídica denominada DROGA EX LTDA
interpôs Recurso Voluntário (1119/1139), e, como a responsabilidade do Sr. Alexandre Della
Coletta e do Sr. Marcos Della Coletta (apesar deste não ter apresentado impugnação) foram
consideradas indevidas pelo julgamento da DRJ, estes não interpuseram qualquer recurso.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário da DROGA EX LTDA em razão de sua
tempestividade.

Admissibilidade do Recurso de Ofício

Vale destacar que, nos termos do relatório, a matéria dos autos diz respeito a
Lançamento, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 630/642, referente ao ano calendário de 2011
sobre o crédito tributário apurado relativo ao IRPJ, composto pela contribuição, multa proporcional e juros
de mora (calculados até 03/2015), perfaz o total equivalente a R$ 1.648.489,15; Auto de Infração de fls.
644/656, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, composto pela contribuição, multa
proporcional e juros de mora (calculados até 03/2015), perfaz o total equivalente a R$ 617.039,99, e;
aplicação de multa regulamentar, no montante de R$ 6.000,00.
Nesses termos, após o julgamento de primeira instância, a DRJ afastou a
responsabilidade solidária do Sr. Alexandre Della Coletta e do Sr. Marcos Della Coletta e reduziu a
multa proporcional aplicada de 150% para 75% com relação às contribuições Lançadas de IRPJ e
CSLL suportadas em valores declarados em DIPJ, motivo que fundamentou o Recurso de Ofício,
conforme demonstrativos, nos seguintes termos:

Acórdão da DRJ
Finalização Diante do exposto, VOTO no sentido de:
a) não conhecer da pretensão de perícia e suplementação de provas;
b) considerar indevidas as sujeições passivas solidárias no que tange às
contribuições Lançadas de IRPJ e CSLL;
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
30
c) dar parcial provimento às impugnações para reduzir a multa proporcional
aplicada de 150% para 75% com relação às contribuições Lançadas de IRPJ e
CSLL suportadas em valores declarados em DIPJ, conforme demonstrativos
adiante;
d) no mais, manter os Lançamentos de IRPJ e CSLL conforme os mesmos
demonstrativos adiante:

Portanto, restou evidente que a decisão recorrida de ofício exonerou o valor de R$
163.073,11 e, em que pese a exclusão da responsabilidade tributária dos coobrigados
supramencionados, o valor total do crédito tributário é inferior ao valor de alçada. Nesse
contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 da RFB regulamentou a
admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). In verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
31

Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é inferior ao valor de
alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de ofício
não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

DO MÉRITO
Conforme já mencionado a matéria dos autos diz respeito a Lançamento,
consubstanciado no Auto de Infração de fls. 630/642, referente ao ano calendário de 2011 sobre o crédito
tributário apurado relativo ao IRPJ, composto pela contribuição, multa proporcional e juros de mora
(calculados até 03/2015), perfaz o total equivalente a R$ 1.648.489,15; Auto de Infração de fls. 644/656, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, composto pela contribuição, multa proporcional e juros de
mora (calculados até 03/2015), perfaz o total equivalente a R$ 617.039,99, e; aplicação de multa
regulamentar, no montante de R$ 6.000,00.
Nesses termos, após o julgamento de primeira instância, a DRJ afastou a
responsabilidade solidária do Sr. Alexandre Della Coletta e do Sr. Marcos Della Coletta e deu
parcial provimento para reduzir a multa proporcional aplicada de 150% para 75% com relação às
contribuições Lançadas de IRPJ e CSLL suportadas em valores declarados em DIPJ, e manteve os
Lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes de omissão na escrituração contábil digital dos fatos
geradores de IRPJ e CSLL e divergências apuradas entre DIPJ e DCTF quanto aos valores devidos
de IRPJ e CSLL a pagar em relação ao ano-calendário de 2011, matéria esta que remanesce
controvertida.
Sendo assim, em Recurso Voluntário o contribuinte desenvolveu os seguintes
tópicos: DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR MEIO DE DIPJ -CONFIGURAÇÃO DA CONFISSÃO
DA DÍVIDA, DO ERRO DE PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES, DOS JUROS DE MORA
CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC e DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS DOS
ADMINISTRADORES, os quais serão analisados até a suficiencia das conclusões deste relator para a
solução do caso.

DA ALEGAÇÃO DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR MEIO DE DIPJ -CONFIGURAÇÃO DA CONFISSÃO DA
DÍVIDA
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
32
O Recorrente alegou em seu apelo que grande parte dos valores lançados foram
devidamente declarados pelo contribuinte através da DIPJ, todavia não foram adimplidos, razão pela qual
seria dispensável o lançamento de ofício e a aplicação da multa de 75%, nos seguintes termos:

Nesse ponto, cumpre salientar que a Recorrente foi autuada em razão de
diferenças apuradas em relação aos valores do IRPJ e CSLL informados na DIPJ e
declarados na DCTF, bem como divergências apuradas em relação aos registros
contábeis e os valores informados em DIPJ.
Assim, é possível observar que grande parte dos valores lançados foram
devidamente declarados pelo contribuinte através da DIPJ, todavia não foram
adimplidos.
Ora, conforme salientado, a transmissão de declaração fiscal pelo contribuinte,
no caso a DIPJ, sem a indicação do respectivo pagamento, consiste em confissão
de dívida, de modo que o débito confessado já está definitivamente constituído,
não havendo necessidade de proceder o lançamento de ofício para cobrança do
débito supostamente em aberto.
Conclui-se, assim, que no presente caso não era necessário o lançamento de
ofício, porque os débitos foram confessados em DIPJ, tendo o Fisco se utilizado
dessas informações para efetuar o lançamento.
Assim, dado o caráter de confissão de dívida dos valores prestados em DIPJ, a
Recorrente solicita a exclusão dos valores lançados que constam na referida
Declaração, haja vista a prescindibilidade do lançamento de ofício e da
instauração de processo tributário administrativo para sua cobrança.
Ademais, uma vez que os referidos débitos foram declarados em DIPJ, por força
do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, e da retroatividade benigna estabelecida no art.
106 do CTN, a multa de 75% não pode subsistir, sendo mais própria para a espécie
a multa de mora no percentual máximo de 20%, nos termos do ar. 61 da Lei
9.430/96.
Dessa forma, o Recorrente pleiteia ainda que seja afastada a multa de 75%
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, para a aplicação de multa no patamar
máximo de 20%, a teor do disposto do art. 61, § 2o da mesma lei.

No entanto, no que diz respeito a alegação da desnecessidade do lançamento de
ofício, cabe registrar que esta é uma questão de subsunção do fato a norma de inafastável
aplicação mediante previsão legal conferida pelos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), com aplicação legal vinculada a administração
federal.
Portanto, uma vez constatada a omissão de declarações ao fisco, a omissão na
escrituração contábil digital dos fatos geradores do IRPJ e CSLL e a omissão da declaração dos
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
33
valores devidos de IRPJ e CSLL em DCTF no intuito de suprimir ou reduzir o crédito tributário
devido, omitindo informações dos valores devidos na contabilidade e DCTF, caracterizado pela
efetiva exoneração do sujeito passivo em adimplir adequadamente as obrigações tributárias
relativas ao IRPJ e CSLL, o lançamento deve ser efetuado nos termos como foi feito, logo
irretocável a decisão recorrida neste ponto, inclusive com a manutenção da multa de 75% nos
mesmos termos aventados na decisão recorrida por se enquadrar na hipótese do artigo 44, inciso I
da Lei 9.430/96.
Assim as informações prestadas pelos contribuintes através de declarações de
ajuste não têm o condão de, por si, constituir em definitivo o crédito tributário, sendo necessária a
formalização do lançamento de ofício. Nesse contexto, vale mencionar a Súmula CARF n° 92 que
leciona:
Súmula CARF no 92
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.

Desta feita, nada a prouver quanto a este ponto.

DO ERRO DE PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES
O contribuinte também alegou que ocorreu erro no preenchimento das
declarações, resumindo os seus argumentos no fato de que apesar do tributo ter sido apurado
pelo contribuinte não retiraria da Administração o dever de verificar, e, eventualmente, retificar
os valores lançados, nos termos do art. 147, § 2o do Código Tributário Nacional.
No entanto, por óbvio que não cabe a autoridade fiscal proceder as retificações ou
até mesmo se responsabilizar pelas informações fiscais e contábeis da recorrente, razão pela qual
ineficaz esse ponto da defesa, e a recorrente sequer aponta os eventuais erros e quais as
circunstâncias eventuais equívocos haveria ocorrido.
Além disso, desde o TVF restou firmado a reiteração das referidas omissões nos
seguintes termos:
Em resposta à Intimação no 002 o sujeito passivo alegou que ocorreu um erro na
geração do arquivo da DCTF e da ECD no SPED. Não merecem prosperar as
alegações do sujeito passivo, pois conforme já demonstrado a mesma prática
ocorreu em auditoria anterior, caracterizada pela ausência de entrega das DCTFs e
DIPJ.
Dessa forma, nada a prouver em relação a alegação de erro no preenchimento das
declarações.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720734/2015-16
34

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

No que diz respeito as discussões relativas ao processo de representação fiscal para
fins penais (RFFP), conforme mencionado na decisão recorridas, este debate extrapola a
competência deste Colegiado, conforme estabelece a Súmula CARF no 28, vinculante (Portaria MF
no 383/2010):
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Nesse sentido nada a prouver quanto a este ponto.

DOS JUROS DE MORA CALCULADAS COM BASE NA SELIC

No que diz respeito à alegação da inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos
tributários, o CARF emitiu a Súmula no 4, a saber:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia –SELIC para títulos federais.”

Assim, não cabe a esta instância administrativa questionar a
aplicabilidade/inconstitucionalidade da referida taxa.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, no mérito, nego-lhe provimento, e
não conheço do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1183
DF CARF MF
Original